Tribunal: STF
Processo: ARE 871250
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. embargos recebidos como agravo regimental. 3. Crimes ambientais. Lei 9.605/98. 4. Pedido que demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.